Tribunal: CARF
Processo: 13603.722734/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722734/2014-18
ACÓRDÃO
3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2014 a 30/09/2021, 01/10/2014 a 31/10/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A falta de provas que certifiquem a higidez do crédito tributário impede o
deferimento do PER/DCOMP (art. 165 c/c 170 do CTN).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2014 a 30/09/2021, 01/10/2014 a 31/10/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A falta de provas que certifiquem a higidez do crédito tributário impede o
deferimento do PER/DCOMP (art. 165 c/c 170 do CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não converter o
julgamento em diligência proposta pelo Conselheiro Renan Gomes Rego. Vencidos Renan Gomes
Rego e Luciana Ferreira Braga. No mérito, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga e Laura Baptista
Borges (relatora). Designada a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa para redigir o voto vencedor.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora designada
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722734/2014-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ02/PA, que julgou,
por unanimidade de votos, improcedente a Manifestação de Inconformidade. Na origem, o
Despacho Decisório não reconheceu o direito ao crédito objeto do Pedido de Ressarcimento de
PIS e COFINS retidos na fonte, no que se refere os períodos de setembro/2014 e outubro/2014.
Ainda, pela clareza e precisão com que relatou os fatos, transcrevo parte do
relatório do acórdão da DRJ, para fins de melhor entendimento do contexto histórico:
“Trata-se de um conjunto de 12 (doze) processos de Restituição de valores retidos
na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, referentes aos anos
de 2012 a 2015, no total de R$ 39.026.293,48. A restituição foi requerida mediante
formulário em papel, a qual se seguiu a transmissão de declarações de
compensação.
2. Verificou-se que o procedimento para pleitear os créditos de retenções a maior
inviabilizava a análise do direito creditório, visto que o contribuinte apresentou 12
Processos de Restituição de créditos de PIS/COFINS retidos na fonte, abrangendo os
períodos em questão, ocorrendo situações em que no mesmo processo, foram
pleiteadas retenções de mais de um ano-calendário.
3. Deste modo, para que se pudesse efetuar as verificações mensais dos créditos e
apurar eventual direito creditório, a auditoria fiscal decidiu analisar todos os
processos relacionados ao período em questão, fazendo a análise conjunta dos
valores pleiteados que constam nos processos de crédito, abaixo descritos:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722734/2014-18
3

(...)
5. A Unidade de origem, após efetuar as verificações fiscais, expediu Despacho
Decisório no 1189/2017 - DRF/BHE de 01/09/2017, às fls. 83/89, em que indeferiu o
crédito pleiteado neste processo no 13603.722734/2014-18, e não homologou a
compensação declarada, prosseguindo na cobrança dos débitos indevidamente
compensados, sob controle no processo de cobrança no 13601.720191/2016-78,
13601.720197/2016-45, 13601.720690/2015-84, além de determinar o lançamento
de ofício da multa isolada de que trata o art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96 (incluído
pela Lei no 12.249/2010). Veja-se o quadro-resumo dos valores deferidos por
processo, constante do item 28 da decisão, abaixo reproduzido:
”
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722734/2014-18
4
Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade.
Após baixa dos autos em diligência para análise dos documentos e da defesa
apresentada pela ora Recorrente, a d. Fiscalização reconheceu, parcialmente, o crédito pleiteado
no valor total de R$ 38.760.212,23, da seguinte forma (fls. 242/270):

No entanto, a glosa do crédito do processo em análise foi mantida, sob o
fundamento de que apesar da comprovação das retenções sofridas, alguns valores não seriam
“passíveis de restituição”, em razão da inobservância do artigo 12 da IN RFB 1.300/2012, que
prevê que o contribuinte poderá solicitar restituição apenas quando o montante de retenções na
fonte for superior ao valor da contribuição a pagar calculada no mês, conforme se confere abaixo:

Ato contínuo, a Colenda 2a Turma da DRJ02, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2014 a 30/09/2014, 01/10/2014 a 31/10/2014
PIS/PASEP E COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS E
CONDIÇÕES.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722734/2014-18
5
A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte vincula-
se ao preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação
tributária.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
A Declaração de Compensação, para sua homologação, depende da existência de
créditos líquidos e certos do sujeito passivo oponíveis à Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, no qual alega, em
síntese, a ausência de tributo a recolher em razão do pagamento do PIS e da COFINS por meio de
DARF e compensações.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Conforme se verifica do r. acórdão recorrido, a Colenda DRJ, apesar de ter
reconhecido a comprovação de retenções na fonte anteriormente não confirmadas, entendeu que
parte delas não seria “passível de restituição”, em razão da inobservância no artigo 12 da IN RFB
1.300/2012, que prevê que o contribuinte poderá solicitar restituição apenas quando o montante
de retenções na fonte for superior ao valor da contribuição a pagar calculada no mês.
Quanto ao reconhecimento das retenções realizadas, a DRJ assim decidiu às fls.
293/294:
“Quanto ao item “d”, cabe analisar o direito ao crédito do mês 09/2014 e a
apuração dos valores a deferir:
Resolução 840 – Processo 13603.722734/2014-18
d) Relativamente às constatações descritas nos itens 17 a 19, analisar se as
retenções efetuadas em setembro/2014, constantes dos comprovantes de
retenção anexados, às fls. 183 e 185, foram consideradas no montante da
DIRF utilizada para deferimento do crédito que somou R$ 26.503,75, a título
de PIS e R$ 122.325,00, a título COFINS. Em caso negativo, verificar se foram
computados na planilha “Dacon x DCTF x Dirf” e, confirmada a
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722734/2014-18
6
disponibilidade dos referidos créditos, refazer a apuração do valor “passível
de deferimento” e valor "deferido" a ser reconhecido no presente processo
de no 13603.722734/2014-18.
O Fisco informa que o valor em Dirf para mês 09/2014 corresponde aos
comprovantes: R$ 26.503,75(PIS) e R$ 122.325,00 (COFINS) conforme colunas
“DIRF” da planilha CNH retenções pleiteadas.
Quanto ao item “e”, refere-se à comprovação das retenções pleiteadas e os valores
a deferir:
Resolução 840 – Processo 13603.722734/2014-18
e) Quanto às alegações do contribuinte de que todas as retenções pleiteadas
no presente processo estão devidamente comprovadas pelos documentos, às
fls. 171/186, faz-se necessário informar se existe procedência na sua
alegação e sendo o caso, refazer a apuração de eventual direito creditório
com as devidas alterações nos valores passíveis de deferimento e valores a
serem deferidos em cada mês e também em cada processo.
O Fisco esclarece que todos os valores pleiteados foram encontrados em Dirf.
Contudo, parte dos valores foram indeferidos/deferidos parcialmente pela aplicação
do critério de comparação entre os totais mensais de “Passível de Deferimento” x
“Passível de Restituição”, já explicados em itens anteriores.”
Como se vê, apesar de reconhecerem todas as retenções realizadas, tanto a d.
Autoridade Fiscal, como a DRJ indeferiram o direito ao crédito.
Em suas razões, a Recorrente alega que o DRJ, ao “deixar de reconhecer, nesse
momento, a existência do crédito decorrente das retenções na fonte, sob o fundamento formalista
de que a sua dedução deveria ter ocorrido antes da quitação do PIS e da COFINS (por DARF ou
compensação), implica na exigência em duplicidade dos mesmos tributos, o que em nenhuma
hipótese pode ser admitido, sob pena de enriquecimento ilícito da União Federal”.
A Recorrente insiste ainda que:
“O fato de a Recorrente não ter procedido da maneira como determinava a
legislação vigente ao tempo do pedido de restituição, não chancela a dupla
cobrança das referidas contribuições, até porque o art. 74 da Lei no 9.430/963
determina que o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Desta forma, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, como os valores a
recolher a título de PIS e de COFINS foram quitados pela Recorrente por meio de
DARF/Compensação, todo o montante retido na fonte é passível de restituição.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722734/2014-18
7
Não se mostra razoável que o excesso de formalismo, justificado por um equívoco
procedimental, prejudique o direito creditório a que faz jus a Recorrente.
Por força do Princípio da Verdade Material, ao qual está adstrita a Administração
Pública, cabe à Fiscalização buscar a aproximação entre a realidade fática e sua
representação formal, devendo dar prevalência ao que for efetivamente verdadeiro
e constatado, impedindo que o excesso de formalismo prejudique situações
legítimas.
Esse equívoco formal, cometido pela Recorrente, não pode ser a razão para o
indeferimento do crédito, principalmente quando resta comprovado o efetivo
recolhimento dos tributos apurados no período da retenção.”
Vejamos o entendimento da DRJ sobre esse ponto:
“O contribuinte insurge-se com o procedimento adotado pelo Fisco, que aplicando a
regra disposta no art. 24 da IN RFB no 1.717/2017, deixou de reconhecer parte do
crédito pleiteado por entender que, verificados supostos valores a recolher a título
de PIS e de COFINS, deveria a requerente deduzi-los dos montantes retidos na fonte
e solicitado a restituição apenas do saldo das retenções, caso existente.
Alega que a fiscalização deixou de considerar que a requerente efetuou o
recolhimento das contribuições ao PIS e COFINS apuradas no período por meio de
DARF e/ou compensações, razão pela qual não poderia ter realizado a dedução dos
valores retidos na fonte. Conclui que proceder à dedução das retenções, nesse
momento, visando o recolhimento do PIS e da COFINS implica claro pagamento em
duplicidade, sob pena de enriquecimento ilícito da União Federal. Pelas razões
expostas, requer a restituição de todo o montante retido na fonte.
Sobre o procedimento fiscal adotado, já se mostrou que foi efetuado sob amparo do
art. 24 da IN RFB no 1.717/2017, já que para os valores retidos na fonte serem
restituíveis, deve ser demonstrado o excedente retido mensalmente.
Verifica-se que na apuração do direito creditório, a fiscalização considerou então,
os débitos declarados em DCTF, que deveriam estar discriminados no Dacon/EFD.
Verificou-se a existência de períodos de apuração nos quais os valores a recolher
no Dacon/EFD estão zerados, ou seja, a dedução das retenções não ocorreu no
demonstrativo de apuração das contribuições (Dacon). Deste modo, concluiu-se
que se os débitos estivessem discriminados no Dacon/EFD, seria possível a
dedução de retenções na fonte, conforme determinado na IN RFB, e apenas o
excedente seria objeto de restituição.
Note-se que este procedimento incorreto ocasionou as diferenças entre valores
pleiteados x valores retidos em DIRF x valores passíveis de deferimento, em diversos
períodos de apuração dos anos em questão. E para viabilizar a apuração dos valores
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722734/2014-18
8
passíveis de restituição, a fiscalização procedeu às deduções mensais dos valores
declarados em DCTF. Posteriormente, os valores foram comparados com os valores
passíveis de deferimento, a fim de apurar os valores a deferir.
Resta claro que o sujeito passivo não observou o que determinava a regra legal,
deixando de efetuar as deduções dos valores retidos na fonte a fim de apurar
eventual saldo credor das retenções em determinado período de apuração. Isto
posto, não atendida as condições requeridas no dispositivo legal já transcrito, não
há como acolher o pedido do interessado.
Cumpre observar que se as contribuições devidas de PIS e da COFINS foram objeto
de pagamento mediante DARF, caberia ao contribuinte identificar referidos
pagamentos e pedir a restituição destes valores como crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior. Se foram pagos por compensação, deveria ser
procedido ao cancelamento de eventual DCOMP, a fim de sanar duplicidades
geradas pelo próprio interessado ao agir em desacordo com as regras que regem a
matéria.”
Como se vê, a DRJ reconhece que houve a retenção das contribuições e também
que houve o pagamento, mas conclui que o valor devido, isto é, sujeito ao pagamento, só deve ser
apurado após descontados os créditos referentes às retenções.
Esse era o comando no artigo 24, da IN 1717/2017, vigente à época dos fatos:
“Art. 24. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2o Para efeitos da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida e a compensação poderá ser declarada a
partir do mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de
dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição poderá ser requerida por meio do formulário Pedido de Restituição
ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa, e a
compensação poderá ser declarada por meio do formulário Declaração de
Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.”
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722734/2014-18
9
Como se sabe, as contribuições ao PIS e a COFINS tem como fato gerador a receita
bruta.
Nos termos da legislação, cite-se a IN SRF n.° 459/2004, art. 3o, da Lei n.°
10.485/2002 e artigo 64, da Lei n.° 9.430/96, o pagamento realizado por pessoas jurídicas,
inclusive por órgãos, autarquias e fundações da administração pública, devem sofrer a retenção na
fonte das referidas contribuições.
Portanto, ao apurar o tributo, deve-se descontar os valores já retidos pelas fontes
pagadoras. Após esses descontos, resta um saldo devedor a pagar ou um crédito a restituir
(quando o valor retido for maior que o devido).
Pois bem, no caso, a Recorrente realizou o pagamento antes dos descontos das
retenções realizadas, e por isso, apurou saldo credor nos períodos em questão.
Vejamos, conforme exemplo abaixo:
(A) Débito
1.000,00
(B) Retenções
800,00
(C) Imposto a Pagar (A-B)
200,00
(D)DARF recolhido
400,00
(E) Tributo a restituir (C-D)
200,00
No exemplo acima, assim como no caso sob análise, o valor recolhido (retenções +
DARF recolhido), supera o montante do débito no período, e com isso existe saldo credor passível
de restituição/compensação.
Entretanto, no entendimento da DRJ, o saldo a ser restituído/compensado deve ser
apontado como o do DARF recolhido a maior, e não como crédito de retenção a maior.
Ora, a retenção dos tributos nada mais é do que uma antecipação do seu
recolhimento feita pelo tomador de serviços ou pelo adquirente de mercadoria. Por sua vez, o
recolhimento via DARF, geralmente, é uma complementação para extinção do crédito tributário.
Ambos têm sistemática de recolhimento diferente, mas extinguem igualmente o crédito tributário
pelo pagamento.
Assim, no meu entendimento, duas parcelas compuseram o pagamento a maior: a
retenção e o recolhimento via DARF, e, havendo pagamento a maior, evidente o direito de
restituição.
Entendo que, como a extinção do crédito tributário se deu pela soma das parcelas
(retenção + DARF) o contribuinte pode indicar como origem do crédito qualquer uma delas.
Afinal, havendo pagamento a maior, resta à Administração Pública a obrigação de
restituir o quantum recebido indevidamente ou de forma a maior em observância ao princípio que
veda o locupletamento.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722734/2014-18
10
Dito princípio está intrinsecamente ligado àquele que traduz a moralidade. Vale
dizer, eticamente todos possuem o dever de devolver o que não lhes pertence. Mas, para o
Administrador Público, restituir quantia paga a maior pelo contribuinte tem maior importância,
por isto que o respeito ao princípio da moralidade é, para ele, uma obrigação legal.
O Código Tributário Nacional dispõe, no inciso I, do art. 165, sobre o direito de
restituição no caso de pagamento de tributo indevido ou maior que o devido, a saber:
“Art. 165. O sujeito passivo tem o direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;”
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, conclui-se que não pode a
autoridade administrativa atuar ao arrepio dos princípios norteadores do direito pátrio,
restringindo-se o direito do sujeito passivo de restituir/compensar por mera formalidade, valores
reconhecidos como indevidos pela própria fiscalização.
Neste sentido, a lição do consagrado jurista Gilberto de Ulhôa Canto:
“22. A obrigação de restituir imposto indevidamente pago decorre, no direito
brasileiro, principalmente da aplicação plena da norma contida no artigo 141, § 34
da Constituição Federal: nenhum tributo será exigido ou aumentado mesmo que a
lei estabeleça."1
No mesmo sentido, com brilhantismo, leciona o Prof. Ricardo Lobo Torres:
“A obrigação de restituir não é uma obrigação tributária, senão até que lhe constitui
o reverso. Caracteriza-se como uma ‘obrigação de direito público’ idêntica a
qualquer outra obrigação passiva do Estado.
O fundamento da repetição de indébito é a idéia de justiça e equidade, pois a ação
visa precipuamente a restituir o contribuinte à sua anterior capacidade contributiva,
e não ao mero controle da legalidade formal dos atos da Administração”.2
Ademais, mister se faz destacar que o direito de ter restituído o tributo pago de
forma indevida é imperativo não só como prevê o Código Tributário Nacional, mas também a
Constituição Federal de 1988.

1 Parecer de 23.10.1961, publicado na Revista de Direito Administrativo, vol. no 75, janeiro/março de 1964, p. 378.

2 TORRES, Ricardo Lobo, Curso de Direito Financeiro e Tributário, Rio de Janeiro, Renovar, 1999, 6a edição atualizada, pág. 251. Os grifos não
constam do original.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722734/2014-18
11
Em outras palavras, o direito do contribuinte a reaver valor pago a maior, seja via
restituição, seja via compensação, funda-se em sólidas raízes constitucionais, sendo um corolário
dos direitos à propriedade ao devido processo legal e à legalidade.
Por fim, a restituição do indébito tributário está também em perfeita consonância
com o princípio da moralidade administrativa pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal e
artigo 2°, da Lei n.° 9.784/1999), sendo imprescindível que os atos da Administração Pública sejam
revestidos de moralidade.
Como bem destacado pela Recorrente, “a forma procedimental não é um fim em si
mesmo, devendo ser interpretada e, quando necessário, relativizada, conforme determinam os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, moralidade e eficiência administrativa, conforme
dispõe o artigo 37 da CF/88 e levando-se em consideração os parâmetros de atuação
administrativa previstos no artigo 2o da Lei no 9.784/99”:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:”
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de: (...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação.”
A respeito do princípio da moralidade, José dos Santos Carvalho Filho assevera que
este se encontra associado ao princípio da legalidade, pois:
“Embora o conteúdo da moralidade seja diverso do da legalidade, o fato é que
aquele está normalmente associado a este. Em algumas ocasiões, a imoralidade
consistirá na ofensa direta à lei e ai violará, ‘ipso facto’, o princípio da legalidade.”3

3 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 3a ed. Revista e atualizada, pág. 14
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722734/2014-18
12
Assim, concluo que deva ser reconhecido o direito de restituição da Recorrente de
tributo pago a maior.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário,
para assegurar o direito da Recorrente à integralidade do crédito pleiteado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, redatora designada.
Sem delongas, a discussão circunda as provas.
A decisão da i. Relatora está consubstanciada na suposta prova do pagamento
indevido ou a maior por meio do DARF juntado aos autos.
No entanto, após longo debate e análise do arcabouçou probatório pelo colegiado,
a maioria dos seus membros entendeu que as provas apresentadas pela recorrente são
insuficientes para o reconhecimento do seu direito ao crédito eis que, ausente o suposto
pagamento mediante DARF.
Reiteradas vezes a recorrente sustentou que o seu crédito tem como origem duas
fontes a retenção na fonte e DARF, no entanto, não há nos autos os comprovantes de pagamentos
capazes de demonstrar o cumprimento do requisito do art. 165 c/c art. 170 ambos do CTN, para
fins de reconhecimento do crédito apurado no PER/DCOMP.
Como se não bastasse, as retenções na fonte foram identificadas pela autoridade
fiscal, quando consolidados os dados extraídos dos documentos contábeis-fiscais da recorrente,
restando insuficientes. Em análise minuciosa do crédito, a autoridade fiscal, ainda assim, concluiu
pela sua inexistência em relatório:

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722734/2014-18
13

A recorrente não trouxe novas provas ou os comprovantes de pagamentos - DARF
capazes de refutar os fatos (art. 16 do Decreto no 70.235/72).
Diante disso, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 365
DF CARF MF
Original